Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. COMPROVADA. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A VALORES, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DO PERÍODO CUMPRIDO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a validade do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios proposto pelo autor e tacitamente aceito pela ré e reconhecer como devido o valor de R$ 38.484,85.
2. O art. 107 do Código Civil deixa expresso que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ademais, todo negócio jurídico deve ser interpretado sob o prisma do princípio da boa-fé objetiva, lealdade e transparência (arts. 113, 187 e 422 do Código Civil).
3. É necessário avaliar as circunstâncias exteriores ao instrumento contratual, ou seja, deve-se buscar a realidade do negócio, ir além da literalidade e formalidade das cláusulas contratuais. Afinal, “além do compromisso com a Lei, o juiz tem um compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo para que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo” (STJ - REsp: 1109357 RJ 2008/0283266-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJe 01/07/2010).
4. O acervo probatório demonstra a aceitação tácita e inequívoca pela ré/apelante dos termos do instrumento contratual proposto pelo autor/apelado.
5. Reconhecida a existência e validade do contrato celebrado entre as partes, as cláusulas referentes aos valores, forma de pagamento, mora e rescisão devem ser aplicadas.
6. Com relação à multa rescisória, dispõe o art. 413 do Código Civil que “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Cuida-se de hipótese há muito tempo consagrada no ordenamento jurídico. Objetiva-se mitigar excessos decorrentes de cláusulas que, ao final, impõe enriquecimento sem causa nas relações civis.
7. No caso, a cláusula penal compensatória de 30% não deve incidir sobre o valor total do contrato. Deve ser deduzido proporcionalmente o período cumprido. A sentença, portanto, deve ser reformada nesse ponto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.